Tribunal: TJDFT
Processo: 0734170-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734170-14.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLEYSON DA SILVA PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GLEYSON DA SILVA PEREIRA contra a r. decisão exarada no ID 75239554, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo instrumento interposto pelo embargante, por não admitir a rediscussão de matéria já decidida por esta egrégia 8a Turma. Nas razões ofertadas sob o ID 75646956, o embargante afirma que o r. decisum recorrido padece de contradição, uma vez que o contexto processual decorre da suspensão do cumprimento de sentença em primeira instância, motivada por agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Defende que a ausência de efeito suspensivo impõe o prosseguimento da execução, podendo seu curso ser alterado apenas caso o Distrito Federal obtenha êxito em algum dos recursos manejados, o que não ocorreu até o momento. Aponta que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem reiteradamente rejeitado os argumentos do Distrito Federal e garantido a efetividade dos cumprimentos de sentença. Menciona que no agravo de instrumento no 0733700-80.2025.8.07.0000, interposto pelo exequente, a eminente Relatora deferiu a tutela recursal para assegurar o prosseguimento do processo em primeira instância, diante da interposição de recursos destituídos de efeito suspensivo. Obtempera que o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, mesmo sem efeito suspensivo, vem sendo utilizado como óbice para a paralisação do processo originário. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja conhecido o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de contradições no julgado. No entanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa presente qualquer razão jurídica apta a justificar a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na r. decisão recorrida. Transcrevo, por oportuno, trecho dos fundamentos da r. decisão objeto dos aclaratórios em apreço: (...) O sistema processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Ademais, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1, tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. No caso em apreço, o agravante interpusera agravo de instrumento n. 0708532-76.2025.8.07.0000 contra a decisão de ID 226855929 (origem), que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0747010-90.2024.8.07.0000 e do trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Registra-se que, ao contrário da alegação expendida pelo agravante, o mencionado agravo fora PARCIALMENTE provido, apenas para reformar a r. decisão recorrida, no ponto em que condicionou os pagamentos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Ressalta-se que no v. acórdão do AGI n. 0708532-76.2025.8.07.0000 - ID 72558409, constou expressamente que não havendo a delimitação do valor do crédito, uma vez que a inexigibilidade do título e o índice de correção monetária (forma de aplicação da Taxa SELIC) são objeto do Agravo de Instrumento n. 0747010-90.2024.8.07.0000, deve-se aguardar o seu trânsito em julgado para que seja retomada a tramitação do cumprimento de sentença, em respeito à segurança jurídica e à economia, evitando-se tumulto processual. Cabe salientar que o AGI n. 0708532-76.2025.8.07.0000 transitou em julgado em 31/07/2025, consoante certidão exarada sob o ID 74662291 (do mencionado agravo). Portanto, verifica-se que a r. decisão recorrida, apenas determinou o cumprimento do v. acórdão, devendo aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0747010-90.2024.8.07.0000. Dessa forma, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida por esta egrégia 8a Turma, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto inadmissível. No caso em apreço, não ficou evidenciada qualquer contradição no pronunciamento judicial embargado, uma vez que conforme ressaltado na decisão supratranscrita, o Agravo de Instrumento n. 0708532-76.2025.8.07.0000, interposto pelo exequente, fora parcialmente provido, apenas para excluir a condicionante dos pagamentos dos requisitórios ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Ressalte-se que no julgamento do mencionado agravo fora ressaltada a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0747010-90.2024.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal. Dessa forma, a determinação de suspensão da execução originária até o trânsito do agravo de instrumento interposto pelo executado decorreu do julgamento do AGI n. 0708532-76.2025.8.07.0000, interposto pelo exequente, transitado em julgado em 31/07/2025, e não do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Consoante exposto na decisão embargada, não há como ser admitida a rediscussão de matéria já decidida por esta egrégia 8a Turma, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Ademais, não prospera a alegação do embargante de entendimento contrário por esta egrégia Corte Justiça, haja vista que a matéria já fora tratada em outro agravo de instrumento. Com estas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Advirto ao embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025 às 11:51:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora